Tribunal: TJMT
Processo: 0006471-25.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Vistos.
Republique-se o voto na íntegra, qual segue abaixo:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006471-25.2016.8.11.0055
APELANTE: ALBERTO LUIZ ACCO.
APELADA: IRACI ANTUNES DA COSTA.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ENTREGA SACAS DE SOJA – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O PEDIDO MONITÓRIO – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO EMBARGANTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O contrato sub judice constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do CPC hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.
Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao embargante, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006471-25.2016.8.11.0055
APELANTE: ALBERTO LUIZ ACCO.
APELADA: IRACI ANTUNES DA COSTA.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação cível interposta por ALBERTO LUIZ ACCO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Monitória no 6471-25.2016.8.11.0055, Código 215568, julgou improcedentes os embargos monitórios e condenou o réu/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (Id. 10663517).
Em suas razões, de Id. 10663496, o apelante defende que não é de sua incumbência a elaboração de negativa, quanto à tese de exceção de contrato não cumprido, sendo tal ônus da parte autora.
Aduz que única prova que lhe cabe é a alegação de que não recebeu pela soja e por esse motivo não a entregou, cabendo à apelada demonstrar o contrário.
Assevera que não há comprovação nos autos de que a apelada seja produtora e/ou proprietária arrendatária de qualquer área rural e tenha adquirido/comprado veneno para que assim “vender” ao apelante; de que a apelada teria licença e autorização para a comercialização de agrotóxico; de que o referido veneno foi de fato entregue ao apelante, já que a única testemunha que afirmou tal fato se trata de Celso Patrício que possui interesse na causa, sendo o depoimento da testemunha Marlene Aparecida Martins confuso quanto a entrega, negociação e forma de pagamento.
Salienta que a apelada defende que teria “vendido” o veneno para ser usado na lavoura de arroz do apelante, porém, o apelante nunca fez o cultivo de arroz, mas sim o de soja.
Por fim, requer o provimento do recurso e o acolhimento dos embargos para julgar improcedente a ação monitória, invertendo-se o ônus sucumbencial.
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 10663975, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
VOTO
Colenda Câmara.
Cinge-se a controvérsia acerca do acerto da sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, quanto à entrega de 932 sacas de soja.
Pois bem.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou bem móvel e imóvel e, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, como previsto no art. 700 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória, a que alude o supracitado artigo, não necessita ter eficácia de título executivo. Também não é imprescindível que haja uma cadeia de validação dos documentos em supostos atos jurídicos antecedentes, exigindo-se apenas que aqueles documentos que instruem a peça inicial tenham força suficiente para atestar a probabilidade da existência de uma relação jurídica entre as partes.
Confira-se a dicção temática do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 5. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. (...)” ( STJ, T3, REsp 1677895/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018.)
De sorte que a prova escrita consiste em documento que, embora nem sempre prove diretamente o fato constitutivo do direito autoral, possibilita, no curso do processo, mediante meios de prova legítimos, aferir a existência do direito alegado.
No cenário dos autos, o Contrato Particular de Compra e Venda de Soja para Entrega Futura colacionado no Id. 10663522, constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil, hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.
Também neste sentido, ensina a doutrina de VICENTE GRECO FILHO:
“(...) o procedimento monitório é o instrumento para a constituição do título judicial a partir de um pré-título, a prova escrita da obrigação, em que o título se constitui não por sentença de processo de conhecimento e cognição profunda, mas por fatos processuais, quais sejam a não-representação dos embargos, sua rejeição ou improcedência. Em resumo, qualquer prova escrita de obrigação de pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel é um pré-título que pode vir a se tornar título se ocorrer um dos fatos acima indicados. (...)” (GRECO FILHO, Vicente. Comentários ao Procedimento Sumário, ao Agravo e à Ação Monitória, São Paulo.)
De outro lado, a demonstração da inexistência da dívida incumbe à parte devedora, a exemplo do que já se decidiu nesta c. Câmara:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – NENHUM DOS CONTRATANTES, ANTES DE CUMPRIDA A SUA OBRIGAÇÃO, PODE EXIGIR O IMPLEMENTO DA DO OUTRO – ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Inteligência do art. 476 do CC. A prova do adimplemento deve ser do devedor, que é o interessado na extinção da dívida (CC, art. 304). Cabe ao devedor, no momento do pagamento, cercar-se das cautelas necessárias à validade do adimplemento, efetuar a entrega da prestação devida ao legítimo credor, mediante regular quitação, nos termos do disposto no artigo 319 do Código Civil.” (TJMT - Ap 110353/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) (negrito nosso).
No caso dos autos, a parte demandada/apelante sustenta que não se lembra do contrato objeto da presente demanda, aduzindo que foram realizados diversos negócios com a apelada, já quitados, todavia, não possui qualquer documento, alegando ser “um defeito seu” o fato de não guardar documentos físicos. Afirma, ainda, não ter adquirido a qualquer veneno da parte apelada, o que ensejou o inadimplemento de sua parte (Relatório de mídias – Id. 10663976).
Insta transcrever seu depoimento, na íntegra:
“Olha, com a Iraci e o Celso tem tanto papel aí que foi feito com as ações que já terminou agora na quinta vara. Isso vem se arrastando. Eu nunca conseguia pegar documento deles. Pagava uma parte, pegava e eu não consegui provar. E eu tive que desfazer tudo o que eu tinha para acertar a situação. E vai continuar aparecendo papel. Que tá tudo com ele. Até de cheque foi falado, que tinha cheque que não foi pago. Isso não é verdade. Isso foi pago, o cheque tá alegando. Todas essas coisas aí. E vai continuar. Tem contrato para trás e foi juntado todo numa documentação só, quando foi feito esse acerto aí depois. Que eu paguei 15 mil sacas de soja. É diferente, pois seguraram documento de uma chácara minha anos e anos e anos e eu nunca consegui pegar de volta essa chácara. Daí teve que entra na justiça para pegar de volta e ainda teve que pagar ainda 12 (...) Isso se arrasta e vai continuar aparecendo papel. E eu tenho.. eu tinha.. dá licença doutor. Eu tinha, tenho um defeito muito grande que eu entregava as coisas e não pegava de volta os meus documentos. Isso é um defeito meu. E todo mundo vem brigando comigo por causa disso. A gente pega e faz as coisas e tanto é que com o Celso eu não consegui provar mais ou menos uns 30 % dos pagamentos que foram feitos, eu não consegui provar. (JUIZ) Nesse caso aqui, a dona Iraci alega que foi um veneno que o senhor levou e ficou de pagar em soja. O senhor lembra de ter pego o veneno na casa dela?
R: Não.
(JUIZ) E o contrato aqui não diz condicionante, ele diz que tem que pagar. O senhor lembra? Estava aqui, se o senhor quiser olhar o contrato. Queria que o senhor me explicasse. Ele é bem pequenininho, folha 14.
R: Isso, eu paguei tudo.
(JUIZ) Ele diz assim: está lá a qualificação. A cláusula primeira: Vendedor vende para compradora, a quantia de 932 sacas de soja granel, tipo comercial, de 60 kg para entrega futura. O vendedor deverá entregar a quantidade da soja acima estipulada para a compradora até a data 30 de abril de 2007. O presente contrato foi lavrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, seus herdeiros ou sucessores no cumprimento de todas suas cláusulas e condições. Daí vem a questão de eleição de foro. Então é isso, não fala em pagamento. Diz vendeu, vende e tem que entregar.
R: Sim, mas é o que eu venho falando. Tem um mundo de contratos. Se juntar e pegar lá, tem mais uns 10 contratos de soja. Foi juntado todos excelência, para terminar isso aí. Não termina nunca.
(JUIZ) Mas a questão de veneno o senhor não se lembra de ter ido lá pegar?
R: Não.
(JUIZ) Quais são os negócios que o senhor tinha com eles?
R: Olha, vários negócios. Eram muitos negócios...foram feitos negócios... aí eles pegaram.
(JUIZ) Mas, que tipo?
R: Dinheiro. Peguei dinheiro deu a chácara como garantia e aí transformou em saca de soja e foi indo. E eu fui pagando, e foi virando isso aí.
(JUIZ) Uma bola de neve. E o veneno o senhor não lembra de ter pego não?
R: Não. E nunca terminou.
(JUIZ) O senhor não lembra mesmo de ter pego?
R: Não.
(JUIZ) Alguma pergunta doutora?
(ADVOGADA) Sim. Se no ano de 2007, quais as atividades rurais e plantações o senhor que o senhor fazia?
R: Olha, faz mais de 15 anos que eu não faço atividade rural nenhuma.
(JUIZ) E em 2007 precisamente?
R: Não mexia mais com lavoura. Pode buscar meus frigoríficos que...
(ADVOGADA) Quando ele mexia com lavoura, quais os tipos de lavoura, quais plantações.
R: Soja, nem milho eu plantava.
(JUIZ) E em 2006, o senhor trabalhava?
R: Não.
(ADVOGADA) O senhor já teve uma camionete azul?
R: Já.
(ADVOGADA) O senhor já partiu com essa camionete na casa da dona Iraci?
R: Azul? Não sei, pode ser que seja. Pode ser ido sim. Eu lembro de uma camioneta azul, uma L 200 que eu tinha, azul.”
Em que pese as alegações do demandado, prestadas em Juízo, não aportou nos autos qualquer elemento que corroborasse as suas alegações.
Como bem pontuou o Magistrado a quo, a parte demandada/apelante poderia ter indicado, por exemplo, todas as negociações firmadas com a parte apelada, com a menção dos valores a receber, dos valores recebidos e a forma de recebimento. Poderia, ainda, ter apresentado planilha que apontasse todas as avenças entre as partes, informando precisamente, por meio de documentos idôneos, os valores pagos e a forma de pagamento, com a finalidade de demonstrar em que momento e por qual meio quitou os débitos que possuía com a parte apelada, o que não fez.
Na mesma toada, não trouxe elementos probatórios de que, no ano da celebração (2007), já não exercia as atividades de produtor rural.
Soma-se a isso o fato de não constar no contrato pactuado qualquer menção à causa debendi, mas, tão somente, a entrega de soja a ser feita pelo apelante.
De outro lado, como forma de explicar a origem da obrigação, já que implícito no contrato, a apelada informou nos autos que teria decorrido da venda de um veneno, que foi entregue ao apelante e deveria ser pago mediante a entrega da soja, objeto do contrato discutido nos vertentes autos.
Comprovou sua assertiva, pelo depoimento da testemunha Marlene Aparecida Martins de Barros, na qual afirmou ser conhecedora da negociação realizada entre as partes, bem como ter visto o veneno no estabelecimento/residência da apelada e que, posteriormente, já não estava mais lá. No mesmo sentido, inquirida, a testemunha Celso Patrício, este afirmou que, inclusive, teria ajudado a carregar os venenos da residência da apelada para a caminhonete do apelante, corroborando com as alegações iniciais.
Dentro desse contexto, o ônus da prova na ação monitória quanto à demonstração da exceção do contrato não cumprido é atribuído ao embargante, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMBARGOS MONITÓRIOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE NÃO SATISFEITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A exceção do contrato não cumprido, invocado pela parte embargante para justificar a insubsistência de seu dever de saldar a dívida, não guarda correspondência com as obrigações assumidas pela parte contrária, cabendo-lhe o ônus da comprovação. Inexistindo prova de fato impeditivo do direito do autor, a sentença recorrida deve subsistir por seus próprios fundamentos.” (TJMT. APL: 00040952920078110040 43782/2015, de minha relatoria, Data de Julgamento: 22/07/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2015)
“AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. Se o autor da ação monitória junta documento firmado pelo embargante e testemunhas, no qual consta a sua obrigação de entregar sacos de soja ao embargado, o ônus de provar que dera um veículo em pagamento por conta do débito é do embargante. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível No 70001022227, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 24/10/2001)” (TJ-RS - AC: 70001022227 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 24/10/2001, Décima Sexta Câmara Cível)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVAS SUFICIENTES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. RESCISÃO DO CONTRATO INDEFERIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. O contrato respectivo constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil/2015, hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória. 2. Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória embargada, conforme a jurisprudência, é atribuído à parte embargante. 3. Não é cabível o pedido do apelante para rescisão do contrato e quitação pelos valores efetivamente pagos pois, em sendo da embargante o ônus de provar que os serviços não foram prestados e não o tendo feito de forma satisfativa, reputo-os prestados, motivo pelo qual afasto também a tese de exceção do contrato não cumprido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJGO - APL: 00576601720168090049, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 17/06/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2019)
Feitas tais considerações, inexistem razões para a reforma da sentença impugnada, razão pela qual deve ser ela mantida por estes e seus próprios fundamentos.
Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
É como voto.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator